Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-45.2024.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-45.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEY HIROIKY FRANCA KIMURA LTDA - CNPJ: 37.781.524/0001-77 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), NEY HIROIKY FRANCA KIMURA - CPF: 694.498.301-00 (APELANTE), ARLENE DE SOUZA PINTO - CPF: 696.733.141-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — EMBARGOS À MONITÓRIA — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL — INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA — INAPLICABILIDADE DO CDC A CONTRATO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO — JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO — CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA — IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AÇÕES DO EXTINTO BESC — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A juntada tardia de documentos sem caracterização de fato novo sujeita-se à preclusão prevista nos
arts
. 434 e 435 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A incidência do CDC não se revela automática nas operações bancárias quando o crédito é destinado ao fomento da atividade empresarial, afastando-se a condição de destinatário final e, consequentemente, a vulnerabilidade jurídica apta a justificar a revisão contratual.

Não se caracteriza abusividade em juros remuneratórios quando a taxa contratada não supera substancialmente a média de mercado para operações da mesma natureza.

A capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário é admitida pela legislação específica e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, desde que expressamente pactuada.

Ações societárias não constituem crédito líquido e exigível, sendo inviável a compensação com dívida bancária nos termos do art. 369 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000652-45.2024.8.11.0044

APELANTES:

NEY
HIROIKY
FRANCA KIMURA LTDA
E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEY
HIROIKY
FRANCA KIMURA LTDA
,
NEY
HIROIKY
FRANCA KIMURA
e
ARLENE DE SOUZA PINTO
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lucio Santos
, da 2ª Vara de Paranatinga, nos autos da Ação Monitória n° 1000652-45.2024.8.11.0044, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S
/
A
, que julgou improcedentes os embargos à monitória, constituindo o título executivo judicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os
a
pelantes suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
incorreu em
error
in procedendo
ao desconsiderar, por suposta extemporaneidade, documentos essenciais juntados em manifestação posterior aos embargos, como o parecer contábil detalhado e os documentos relativos às ações do BESC.

Defendem que a juntada foi justificada pela alteração da representação processual e pela complexidade da prova, e que a recusa violou o contraditório, a ampla defesa e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa e dos garantidores perante a instituição financeira.

Apontam a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,7% a.m.), que seria manifestamente superior à média de mercado (1,82% a.m.), resultando em um excesso de cobrança de R$77.773,85
(setenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
, além da ilegalidade da capitalização de juros moratórios.

Alegam, ainda, a nulidade de cláusulas por violação ao dever de informação, notadamente quanto ao Custo Efetivo Total (CET) e tarifas genéricas.

Como consequência das abusividades no período de normalidade, defendem a descaracterização da mora.

Por fim, como tese principal, insistem na plena possibilidade de compensação do débito com o crédito que possuem contra o Banco
a
pelado, oriundo de ações preferenciais do extinto BESC, no valor de R$428.756,40
(quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
.

Argumentam que a compensação é matéria de defesa que não exige reconvenção, que o Banco do Brasil é sucessor universal do BESC, e que o crédito é líquido, certo e exigível, conforme demonstrado por laudo e pelo próprio protocolo de incorporação.

Ao final, pugnam pelo deferimento da justiça gratuita, pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, pela reforma integral da decisão para reconhecer as abusividades, recalcular o débito e admitir a compensação, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais (
I
d. 327115422).

Em contrarrazões, o Banco
a
pelado suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, uma vez que os
a
pelantes não
recolheram o preparo nem obtiveram o deferimento da justiça gratuita em primeira instância.

Impugna o pedido de gratuidade, alegando que o vultoso valor do contrato (R$400.000,00) é incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Refuta o cerceamento de defesa, afirmando que o juiz agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide e ao não considerar os documentos juntados tardiamente, por força da preclusão consumativa e da violação ao art. 435 do CPC.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado a capital de giro empresarial, afastando a figura do destinatário final.

Reitera a validade do contrato, a força obrigatória de suas cláusulas (
pacta sunt servanda
) e a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que não se submetem às limitações da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF.

Afirma a legalidade da capitalização de juros, da comissão de permanência e das demais tarifas previstas contratualmente e autorizadas pela legislação do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, rechaça veementemente a possibilidade de compensação com as ações do BESC, argumentando que tais títulos são desprovidos de liquidez, requisito essencial do art. 369 do Código Civil, por se
tratar
de valores mobiliários sujeitos às oscilações de mercado e sem conteúdo monetário imediato, colacionando vasta jurisprudência nesse sentido.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios (
I
d. 327115425).

Instados a comprovarem a hipossuficiência financeira (
I
d. 332264390), os
apelantes
peticionaram (
I
d. 335960891), juntando declarações de imposto de renda e
comprovante de enquadramento da pessoa jurídica no Simples Nacional, sustentando que tais documentos são suficientes para o deferimento do benefício.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os
a
pelantes reiteram em sede recursal o pedido de concessão da justiça gratuita, argumentando que o pleito, formulado em primeira instância, foi omitido na sentença.

O
banco a
pelado, por sua vez, impugna o pedido e requer o reconhecimento da deserção.

Intimados a comprovar a insuficiência de recursos, os
a
pelantes apresentaram documentos que demonstram a sua condição financeira (
I
d. 335960891 e anexos).

Analisando
detidamente
a documentação
apresentada
, verifica-se que as declarações de imposto de renda das pessoas físicas, especialmente a do sócio Ney
Hiroiky
Franca Kimura, revelam rendimentos modestos e em declínio, incompatíveis com o pagamento das custas recursais, calculadas sobre o elevado valor da causa
(
R$534.648,11
)
.

Quanto à pessoa jurídica, a comprovação de que se trata de microempresa optante pelo regime do Simples Nacional gera uma presunção de hipossuficiência, uma vez que tal regime tributário é destinado a entidades com faturamento reduzido, reconhecendo sua vulnerabilidade econômica.

Diante dos elementos apresentados, que corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da atividade empresarial,
defiro

tão somente
nesta esfera recursal
,
o benefício da justiça gratuita aos
a
pelantes NEY
HIROIKY
FRANCA KIMURA LTDA, NEY
HIROIKY
FRANCA KIMURA e ARLENE DE SOUZA PINTO, nos termos do art. 98 do CPC, ficando superada a preliminar de deserção.

A controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se à verificação da exigibilidade e do quantum de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário firmada
em
14/02/2023
para capital de giro, no valor histórico de
R$400.000,00
(
quatrocentos mil reais
)
, bem como à análise da validade das cláusulas contratuais, da tempestividade da prova documental produzida pelos embargantes e, notadamente, da possibilidade de compensação da dívida bancária com supostos créditos decorrentes de ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos à monitória, constituindo o título executivo em favor da instituição financeira, o que motivou a insurgência recursal dos devedores.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida sob o fundamento de que o juízo
a quo
teria desconsiderado provas essenciais juntadas em momento posterior à oposição dos embargos.

O ordenamento processual civil, em seus artigos 434 e 435, estabelece a preclusão temporal para a produção de prova documental, a qual deve acompanhar a petição inicial ou a contestação — neste caso, os embargos à monitória.

A juntada posterior somente é admitida quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor-se aos que foram produzidos nos autos.

No caso em tela, a mudança de patrono ou a realização tardia de parecer técnico contábil unilateral não configuram fato novo ou força maior aptos a reabrir a fase instrutória, tampouco
justificam a apresentação extemporânea de documentos relativos às ações do BESC, cuja existência era preexistente à lide.

O juízo singular agiu com acerto ao considerar preclusa a oportunidade de produção de tais provas e ao julgar a lide com base nos elementos tempestivamente colacionados, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à primazia do julgamento de mérito, mas sim em respeito à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Sobre assunto, já decidiu o e.
TJMT
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM POR USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os artigos 434 e seguintes do CPC disciplinam que a prova documental deve ser juntada aos autos com a petição inicial ou com a contestação, havendo preclusão temporal de sua juntada, exceto para fatos novos ou documento que se produziu apenas após a apresentação da contestação
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057617520248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Superada a questão preliminar, no mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, embora a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
disponha que o CDC se aplica às instituições financeiras, tal incidência não é absoluta.

No caso concreto, o crédito foi tomado por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial (capital de giro), o que afasta a figura de destinatário final fático ou econômico do bem.

Ainda que se admitisse a teoria finalista mitigada, não restou demonstrada vulnerabilidade concreta que justificasse a intervenção protecionista do Estado para anular cláusulas livremente pactuadas entre partes capazes.

De todo modo, a simples aplicação do diploma consumerista não implicaria, automaticamente, na abusividade das taxas contratadas.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO COMO INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TABELA
PRICE
. ADMISSIBILIDADE. MORA CARACTERIZADA. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULÁVEIS COM JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE DESCONTO CONDICIONADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica quando o crédito é destinado ao fomento da atividade empresarial, ausente prova de
vulnerabilidade
. 2. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração concreta de vantagem excessiva. 3. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, bem como a utilização da Tabela
Price
. 4. Configura excesso de execução a inclusão de valores não previstos contratualmente no saldo devedor, devendo ser excluídos dos cálculos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234353120228110002, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

No que tange à alegada abusividade dos juros remuneratórios, consolidou-se o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12%
(doze por cento)
ao ano, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

A alteração da taxa pactuada depende da demonstração cabal de que esta discrepa substancialmente da média de mercado para operações de mesma natureza e risco na época da contratação, o que não se verifica na hipótese.

No que concerne aos juros remuneratórios, impende destacar que a taxa contratada de
2,7%
ao mês não revela a abusividade alegada.

Em que pese a indicação de que a taxa média de mercado para a operação girava em torno de 2,13% ao mês, a jurisprudência dominante, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça, considera abusivo apenas o encargo que supere substancialmente a média de mercado, adotando-se comumente como parâmetro o limite de uma vez e meia a taxa apurada pelo Banco Central.

No caso em apreço, aplicando-se esse multiplicador à taxa de referência (2,13% x 1,5), obtém-se o patamar de 3,195% ao mês.

Como o índice pactuado na Cédula de Crédito Bancário (2,7%) encontra-se abaixo desse limite, não se vislumbra a discrepância substancial necessária para caracterizar a onerosidade excessiva ou justificar a intervenção judicial na autonomia da vontade das partes, devendo, portanto, ser mantido o percentual contratado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATADA. ENCARGOS DA MORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS. REVISÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas mediante provocação.

2.
Juros remuneratórios estipulados dentro da taxa média de mercado não configuram abusividade
. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

4. Encargos de mora limitam-se aos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, sendo vedada a capitalização de juros no período de inadimplência. 5. A restituição de valores indevidos é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027466520178110096,
Relator:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Da mesma forma, a capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário é expressamente autorizada pela Lei nº 10.931/2004 e pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, desde que pactuada, o que se extrai do próprio instrumento contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL LÍCITA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO SEM ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Tese
de julgamento: 1. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. 2.
A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
. 3. A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade automaticamente, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458147220248110041, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Não prosperam, outrossim, as alegações de nulidade por violação ao dever de informação quanto ao Custo Efetivo Total (CET) ou cobrança de IOF e tarifas.

O IOF é tributo de incidência legal obrigatória sobre operações de crédito, não sendo faculdade do banco sua cobrança, e as tarifas bancárias, quando previstas em contrato e autorizadas por normas do Conselho Monetário Nacional, são exigíveis.

A alegação genérica de desconhecimento dos encargos não se sustenta diante da assinatura do contrato onde tais rubricas constam, não tendo os apelantes apontado, de forma específica e tempestiva, qual tarifa seria ilegal.

Mantida a higidez das cláusulas contratuais no período da normalidade, resta prejudicada a tese de descaracterização da mora, uma vez que o inadimplemento decorreu de conduta dos devedores e não de exigência de encargos ilegais, legitimando a incidência dos consectários do atraso.

Por fim, no que concerne ao pedido de compensação da dívida com ações preferenciais do extinto BESC, a tese é manifestamente improcedente.

Para que se opere a compensação legal, nos termos do artigo 369 do Código Civil, exige-se que as dívidas sejam recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

As ações de sociedade anônima, ainda que incorporada pelo Banco do Brasil, representam participação societária e não crédito em dinheiro líquido e certo.

Tais títulos mobiliários estão sujeitos a oscilações de mercado e a procedimentos específicos de liquidação ou apuração de haveres, carecendo, portanto, da liquidez imediata necessária para extinguir uma dívida pecuniária expressa em título executivo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao rejeitar a compensação de débitos bancários com ações do BESC em sede de
defesa processual, pois o suposto crédito dos apelantes necessitaria de prévia ação de conhecimento para ser convertido em valor monetário certo e exigível, não podendo ser imposto unilateralmente ao credor como forma de pagamento.

Vejamos os precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA PELOS ACIONADOS, CONSISTENTES EM: A) UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC COM CAUÇÃO; E B)
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM AS AÇÕES PREFERENCIAIS. RECURSO DO POLO EXECUTADO
. ALMEJADA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE AS AÇÕES REPRESENTAM OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS. TESE NÃO ACOLHIDA.
AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC QUE NÃO POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA
. COMPENSAÇÃO LEGAL POSSÍVEL SOMENTE ENTRE DÍVIDAS LÍQUIDAS (ART. 369 DO CPC). ADEMAIS, OBRIGAÇÕES DE NATUREZAS DIFERENTES (EMPRÉSTIMO DE QUANTIA CERTA E AÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL). CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA, AINDA QUE MAIS VALIOSA (ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL). EXEQUENTE QUE, NO CASO, RECUSOU AS AÇÕES COMO FORMA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INVIABILIZADA. CENÁRIO QUE TAMBÉM IMPOSSIBILITA A ACEITAÇÃO DAS AÇÕES COMO CAUÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(
TJ-SC
- Agravo de Instrumento: 50358851020248240000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO. Ação de Compensação. Sentença de improcedência.
Insurgência dos Autores que pretendem compensar o pagamento do débito decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmado com o Banco Réu, mediante o oferecimento de títulos preferenciais (Originados do Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC). Inadmissibilidade. Ausentes os requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil
. Inexistência de certeza e de liquidez da dívida. Ações preferenciais que são valores mobiliários sem conteúdo monetário imediato, já que oscilam perante o mercado. Além disso, no presente caso, no documento relativo às ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC) consta como favorecido terceira pessoa. Precedentes deste
Eg
. Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO
.”

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10065879420248260320 Limeira, Relator: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 06/12/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024)

Ante o exposto,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de
12
para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026